Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. A negativa do pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, ofende o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação imposto a todos os participantes do processo, a incluir o Juízo.

2. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada, somente poderão ser aplicadas quando esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstração de indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. 2.1. O bloqueio dos cartões de crédito pretendido pela agravante se revela inadequado, desproporcional e apenas teria o condão de punir a agravada, sujeitando-as à situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida.

3. A empresa executada não foi localizada, sendo citada por edital, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra exequível, principalmente em virtude da necessidade de nomeação de administrador judicial, conforme preceitua o art. 866, §2o do CPC. 3.1. O fato de a empresa executada constar com o cadastro ativo na Receita Federal, por si só, não é suficiente para comprovar que possui rendimentos atuais a serem penhorados, fato que impede o efetivo cumprimento da medida vindicada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.